Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-15.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Sendo o recurso interposto de forma genérica, a insurgência deve ser examinada em todas as alíneas previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em respeito ao direito de ampla defesa garantido ao acusado. Verificado que ao réu foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, é inviável cogitar de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como do delito de ocultação de cadáver, restaram suficientemente provadas pelo conjunto probatório coligido nos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório. É cediço que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes ou como circunstâncias judiciais. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser preservada, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada.